Tribunal: TJDFT
Processo: 0740133-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740133-39.2021.8.07.0001 RECORRENTE: COSME AMORIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA IMOTIVADA DE PERÍCIA. VIABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPOUSO NOTURNO POSSIBILIDADE. AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios é imprescindível a realização do exame pericial, o qual somente poderá ser dispensado e suprido por outros meios de prova quando desaparecidos os vestígios, for impossível sua realização ou houver justificativa devidamente comprovada para a não confecção do laudo, o que não ocorreu nos autos, de maneira que a qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal deve ser afastada. 2. O furto qualificado praticado durante o período de repouso noturno evidencia a maior reprovabilidade da conduta diante da menor capacidade de resistência na guarda do patrimônio e, não sendo reconhecida a causa de aumento do artigo 155, §1o, do Código Penal, pode ser avaliado como circunstância judicial negativa. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, de modo que é recomendável observá-la. 4. A condenação à reparação por dano material exige tanto a prova do efetivo dano patrimonial como prova documental do valor que a vítima alegou ter despendido para a reparação. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência de provas quanto à existência do fato. Subsidiariamente, pede o redimensionamento da pena-base sem, contudo, apontar os dispositivos legais que entende malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange ao pleito de revisão na dosimetria da pena. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030